Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação contra condenação por lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Se os elementos probatórios existentes nos autos são suficientes para a condenação do apelante nos termos da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Autoria e materialidade devidamente demonstradas, inviável a absolvição. A palavra da vítima, segura e coerente, tem especial valor probatório nos crimes cometidos no ambiente doméstico e familiar. A versão da vítima encontrou, outrossim, ressonância na prova testemunhal e no laudo pericial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
A palavra da vítima, segura e coerente, tem especial valor probatório nos crimes cometidos no ambiente doméstico e familiar.
Legislação citada: Art. 129, §13o, do Código Penal; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no AREsp n. 2.682.906/SP, RELATOR Ministro Og Fernandes, SEXTA TURMA, julgado em 12/8/2025, DJEN de 22/8/2025.